Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710596-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703746-42.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele formulada. Informa o agravante que se trata de ação de conhecimento na qual o autor, representado pela agravada, buscou provimento judicial destinado à imposição ao Distrito da prestação de serviços de saúde. Afirma que o processo foi julgado, tendo sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sem modificação em sede recursal. Alega que, ajuizado o cumprimento de sentença pela Defensoria Pública, apresentou impugnação em razão da ocorrência do instituto da confusão, o que foi rejeitado pela decisão agravada, com a fixação, inclusive, de novos honorários. Assevera não ser cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, e que a existência de título executivo judicial não impede o reconhecimento da confusão, como na hipótese dos autos. Cita o Enunciado no 421 da Súmula do STJ e vários precedentes do STJ e desta Corte de Justiça em abono à sua tese. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, pois entende presente a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano de difícil reparação, em razão do prosseguimento das medidas de expropriação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar concedida, de forma que sua impugnação seja integralmente acolhida, com a consequente exclusão dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a questão impugnada pelo agravante fora resolvida anteriormente pelo Juízo, sendo objeto inclusive de recurso, com trânsito em julgado. Trata-se, assim, de cumprimento de título executivo judicial transitado em julgado, que não pode ser objeto de nova decisão em sede de impugnação, como pretende o agravante. Não se pode admitir, nos termos do art. 507 do CPC, que se discutam matérias que já foram decididas definitivamente no curso do processo, como é a relacionada à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nos autos de origem. Ademais, esta egrégia Turma já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria e concluir pela possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, entendendo inaplicável a Súmula no 421 do STJ, diante do julgamento da AR 1937 pelo STF. Portanto, embora o enunciado de Súmula 421 do STJ ainda não tenha sido cancelado, bem como a despeito do julgamento da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.108.013/RJ - Tema 128), tal orientação mostra-se superada em decorrência do novo contexto estabelecido no âmbito constitucional (Emendas Constitucionais números 45/2004, 74/2013 e 80/2014), já reconhecido pela Suprema Corte em data posterior ao entendimento sufragado pelo e. STJ. Assim, em homenagem ao disposto no art. 926 do CPC, atento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, alinho-me ao mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, condizente como o novo panorama constitucional. Dessa forma, ao menos nesta análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito postulado pelo agravante, devendo ser mantido, por ora, o regular curso do cumprimento de sentença. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator